Tribunal: TJDFT
Processo: 0736167-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA. OBRIGAÇÃO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de adjudicação, pelos agravantes, de fração de bem imóvel pertencente ao agravado, tendo em vista a expedição de ordem expressa pelo dispositivo da sentença, que está a ser cumprida, no sentido de que esse bem deve ser objeto de alienação judicial.
2. A configuração da preclusão resulta na impossibilidade de deliberação judicial a respeito de questões já decididas anteriormente (artigos 505 e 507, ambos do CPC). 2.1. No caso, não houve preclusão em relação ao tema em debate, tendo em vista a peculiar necessidade de esclarecimento a respeito de como deve ser cumprida a obrigação constituída por meio da sentença. No entanto, a partir do momento em que o presente acórdão não puder ser mais impugnado por meio de eventuais recursos, de fato, a questão tornar-se-á preclusa e não poderá mais ser objeto de deliberação.
3. A adjudicação consiste em meio de expropriação de bem pertencente ao devedor em favor do credor, nos termos da regra prevista no art. 876, caput, do CPC. Em outras palavras, o credor, em tese, pode requerer a adjudicação do bem imóvel em seu benefício.
4. A regra estabelecida no art. 1322 do Código Civil diz respeito à preferência relativa à eventual venda promovida pela via extrajudicial. Logo, não se aplica à dinâmica da satisfação de crédito constituído por meio de decisão judicial e não afasta a possibilidade de prosseguimento do leilão judicial já designado.
5. O método a ser empregado para o cumprimento de eventual obrigação é definido pela própria sentença e, uma vez, acobertado pelos efeitos da coisa julgada, não pode ser modificado (artigos 597 e 508, ambos do CPC). 5.1. No caso concreto o bem imóvel em questão deve ser objeto de alienação judicial, em respeito à ordem expressa contida no dispositivo da sentença.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.